Tribunal: TJDFT
Processo: 0731217-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731217-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE FREIRE GUERRA, EDUARDO FREIRE GUERRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por EDUARDO FREIRE GUERRA e ALEXANDRE FREIRE GUERRA, contra a decisão de ID: Num. 164243019 proferida nos autos da Execução Fiscal n.o 0728035-79.2018.8.07.0016, que tramita no Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do DF, que não reconheceu a nulidade das CDA’s, “diante da necessária dilação probatória é inadmissível a análise dos referidos temas pela via estreita da exceção de pré-executividade”. Preparo regular (ID: Num. 49537189 e 49537190). Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador